Tribunal: TRF3
Processo: 5002276-64.2023.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
280/549)

5002276-64.2023.4.03.6119

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002276-64.2023.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ISMAEL ODAIR SATURNO

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULA LAIS DA SILVA GODOI - SP423638-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. TORNEIRO MECÂNICO. ANALOGIA. OFÍCIO CIRCULAR INSS No 15/1994. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). LAUDO EXTEMPORÂNEO. SÚMULA 68 DA TNU. LEGITIMIDADE DO SIGNATÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo períodos de atividade especial por enquadramento de categoria profissional e exposição a ruído, além de tempo comum. A autarquia contesta o enquadramento da função de torneiro mecânico, a validade formal do PPP (extemporaneidade e signatário) e a possibilidade de conversão de tempo especial após a Reforma da Previdência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária em sentença ilíquida com proveito econômico estimado inferior ao limite legal; (ii) a possibilidade de enquadramento da atividade de "Torneiro Mecânico" como especial por analogia aos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79; (iii) a validade de PPP embasado em laudo extemporâneo e assinado por representante de empresa sucessora; (iv) a viabilidade da conversão de tempo especial em comum prestado antes da EC no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indeferido o pedido de submissão à remessa necessária, pois, embora ilíquida a sentença, o proveito econômico (benefício previdenciário e atrasados) é manifestamente inferior a 1.000 salários mínimos (art. 496, § 3o, I, do CPC).

4. O enquadramento da atividade de torneiro mecânico como especial é admissível por analogia aos códigos 2.5.2 do Decreto no 53.831/64 e 2.5.1 do Decreto no 83.080/79, consoante jurisprudência consolidada e orientação administrativa do próprio INSS (Ofício Circular no 15/1994).

5. A extemporaneidade do laudo técnico não invalida o PPP, presumindo-se a conservação ou o agravamento das condições de trabalho pretéritas (Súmula 68 da TNU).

6. A assinatura do PPP por representante legal de empresa sucessora, comprovada mediante registro na Junta Comercial, é válida. Aplica-se a Teoria da Aparência e o princípio da boa-fé objetiva, não sendo razoável exigir do segurado a fiscalização dos atos constitutivos da pessoa jurídica para atestar os poderes de representação do emitente.

7. A vedação à conversão de tempo especial em comum, prevista no art. 25, § 2o, da EC no 103/2019, aplica-se apenas ao trabalho prestado após a sua vigência, resguardando-se o direito adquirido à conversão do tempo laborado sob a égide da legislação anterior (tempus regit actum).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais.

Teses de julgamento:

1. É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de torneiro mecânico exercida até 28/04/1995 por analogia aos códigos dos decretos regulamentares, conforme autorizado pelo Ofício Circular INSS no 15/1994.

2. O laudo técnico extemporâneo não afasta o reconhecimento da atividade especial, desde que não haja prova de alteração significativa no layout da empresa (Súmula 68/TNU).

3. A vedação da conversão de tempo especial em comum trazida pela EC no 103/2019 não atinge os períodos trabalhados antes de sua vigência.

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; art. 85, § 11. Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979. Emenda Constitucional no 103/2019, art. 25, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002276-64.2023.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULA LAIS DA SILVA GODOI - SP423638-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA DE CASSIA MARTOS YANG - SP359020-A

APELADO: ISMAEL ODAIR SATURNO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Guarulhos/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária.

A sentença (ID. 282395165) reconheceu como especiais os períodos de 11/09/1985 a 31/07/1989, 03/09/1990 a 25/02/1991 e 02/12/1991 a 05/03/1997, bem como o tempo comum laborado na empresa Eurobronze Ligas Especiais Ltda de 01/07/2002 até 13/01/2003. Consequentemente, condenou o INSS a conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), com o pagamento das parcelas em atraso, acrescidas de consectários legais. A tutela de urgência foi deferida na sentença.

Em suas razões de apelação (ID 282395166), o INSS requer, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade especial. Alega que a função de "Torneiro Mecânico" não permite enquadramento por categoria profissional nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79. Quanto ao período na empresa Irta-Bytel, sustenta a invalidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) por extemporaneidade e ausência de comprovação dos poderes de representação do signatário. Subsidiariamente, defende a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum após a Emenda Constitucional no 103/2019.

Com contrarrazões da parte autora (ID 282395171), defendendo a manutenção do julgado, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, indefiro o pedido de submissão à remessa necessária.

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora (concessão de aposentadoria com DIB em 2023 e pagamentos retroativos) não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

Mérito

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da atividade especial nos períodos de 11/09/1985 a 31/07/1989, 03/09/1990 a 25/02/1991 e 02/12/1991 a 05/03/1997, bem como à possibilidade de conversão de tempo especial em comum após a Emenda Constitucional no 103/2019.

1. Do Enquadramento por Categoria Profissional (Períodos de 11/09/1985 a 31/07/1989 e 03/09/1990 a 25/02/1991)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade nos períodos em que o autor laborou como "Torneiro Mecânico", sustentando a ausência de previsão expressa nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79.

Não assiste razão à autarquia.

Até o advento da Lei no 9.032/95, em 28/04/1995, o reconhecimento da atividade especial poderia ocorrer pelo mero enquadramento da categoria profissional. Embora a função de "torneiro mecânico" não conste textualmente dos decretos regulamentares, a jurisprudência consolidada admite o enquadramento por analogia às atividades de trabalhadores nas indústrias metalúrgicas e mecânicas (códigos 2.5.1 do Anexo II do Decreto no 83.080/79 e 2.5.2 do Anexo ao Decreto no 53.831/64).

Ademais, a própria administração previdenciária reconheceu a viabilidade desse enquadramento por meio do Ofício Circular INSS no 15, de 07/02/1994, que orientou seus servidores a enquadrar a função de torneiro mecânico, por analogia, aos códigos supracitados.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento da especialidade nos períodos apontados, em razão da presunção de nocividade decorrente da categoria profissional.

2. Do Agente Nocivo Ruído e Validade do PPP (Período de 02/12/1991 a 05/03/1997)

No interregno laborado na empresa Irta-Bytel Ind. e Com. Ltda, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostado aos autos administrativos indica exposição a ruído de 85 dB(A), nível superior ao limite de tolerância vigente à época (80 dB(A), conforme Decreto no 53.831/64, aplicável até 05/03/1997).

O INSS contesta a validade do documento sob o argumento de extemporaneidade (emissão em 2016) e suposta ausência de poderes de representação do signatário, dada a baixa da empresa original.

Quanto à extemporaneidade, a questão encontra-se pacificada pela Súmula no 68 da Turma Nacional de Uniformização (TNU): “O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado". A evolução das condições ambientais de trabalho tende a reduzir a nocividade com o passar dos anos, de modo que, se em data posterior o ruído permanecia acima dos limites, presume-se que no período pretérito a agressão fosse igual ou superior, salvo prova robusta de alteração substancial do layout, ônus que incumbia ao INSS e do qual não se desincumbiu.

No que tange à legitimidade do signatário, verifica-se pelas fichas da JUCESP que houve sucessão empresarial e vínculo societário envolvendo a empresa A Alugamáquinas, responsável pela emissão do documento. Aplica-se, ao caso, a Teoria da Aparência e o princípio da boa-fé objetiva.

Não é razoável exigir do segurado a fiscalização dos atos constitutivos e das cadeias sucessórias das pessoas jurídicas para atestar os poderes de quem assina seus documentos laborais. O PPP é documento de emissão obrigatória pelo empregador (ou seu sucessor/administrador da massa falida), gozando de presunção de veracidade e legitimidade.

Eventual irregularidade na representação da empresa perante os órgãos públicos não pode prejudicar o trabalhador que, de boa-fé, apresenta a documentação fornecida pela fonte pagadora para comprovar seu tempo de serviço. Se a autarquia suspeita de fraude, deve instaurar o incidente competente e provar a má-fé, o que não ocorreu neste caso.

Portanto, correta a sentença ao validar o PPP e reconhecer a especialidade pelo agente físico ruído.

3. Da Conversão de Tempo Especial em Comum após a EC no 103/2019

Subsidiariamente, o INSS alega a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum após a Reforma da Previdência.

O argumento não prospera. A vedação à conversão, trazida pelo artigo 25, § 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019, aplica-se apenas ao tempo de trabalho prestado após a sua promulgação. O mesmo dispositivo resguarda expressamente o direito adquirido à conversão do tempo especial laborado até a entrada em vigor da Emenda, conforme as regras anteriores.

Art. 25. [...] § 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data.

No caso concreto, todos os períodos reconhecidos como especiais são anteriores a 13/11/2019 (limitados a 1997). Logo, o autor tem direito adquirido à conversão, incidindo o princípio tempus regit actum.

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Honorários Advocatícios Recursais

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. TORNEIRO MECÂNICO. ANALOGIA. OFÍCIO CIRCULAR INSS No 15/1994. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). LAUDO EXTEMPORÂNEO. SÚMULA 68 DA TNU. LEGITIMIDADE DO SIGNATÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo períodos de atividade especial por enquadramento de categoria profissional e exposição a ruído, além de tempo comum. A autarquia contesta o enquadramento da função de torneiro mecânico, a validade formal do PPP (extemporaneidade e signatário) e a possibilidade de conversão de tempo especial após a Reforma da Previdência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária em sentença ilíquida com proveito econômico estimado inferior ao limite legal; (ii) a possibilidade de enquadramento da atividade de "Torneiro Mecânico" como especial por analogia aos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79; (iii) a validade de PPP embasado em laudo extemporâneo e assinado por representante de empresa sucessora; (iv) a viabilidade da conversão de tempo especial em comum prestado antes da EC no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indeferido o pedido de submissão à remessa necessária, pois, embora ilíquida a sentença, o proveito econômico (benefício previdenciário e atrasados) é manifestamente inferior a 1.000 salários mínimos (art. 496, § 3o, I, do CPC).

4. O enquadramento da atividade de torneiro mecânico como especial é admissível por analogia aos códigos 2.5.2 do Decreto no 53.831/64 e 2.5.1 do Decreto no 83.080/79, consoante jurisprudência consolidada e orientação administrativa do próprio INSS (Ofício Circular no 15/1994).

5. A extemporaneidade do laudo técnico não invalida o PPP, presumindo-se a conservação ou o agravamento das condições de trabalho pretéritas (Súmula 68 da TNU).

6. A assinatura do PPP por representante legal de empresa sucessora, comprovada mediante registro na Junta Comercial, é válida. Aplica-se a Teoria da Aparência e o princípio da boa-fé objetiva, não sendo razoável exigir do segurado a fiscalização dos atos constitutivos da pessoa jurídica para atestar os poderes de representação do emitente.

7. A vedação à conversão de tempo especial em comum, prevista no art. 25, § 2o, da EC no 103/2019, aplica-se apenas ao trabalho prestado após a sua vigência, resguardando-se o direito adquirido à conversão do tempo laborado sob a égide da legislação anterior (tempus regit actum).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais.

Teses de julgamento:

1. É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de torneiro mecânico exercida até 28/04/1995 por analogia aos códigos dos decretos regulamentares, conforme autorizado pelo Ofício Circular INSS no 15/1994.

2. O laudo técnico extemporâneo não afasta o reconhecimento da atividade especial, desde que não haja prova de alteração significativa no layout da empresa (Súmula 68/TNU).

3. A vedação da conversão de tempo especial em comum trazida pela EC no 103/2019 não atinge os períodos trabalhados antes de sua vigência.

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; art. 85, § 11. Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979. Emenda Constitucional no 103/2019, art. 25, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão